Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700718-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2a Vara de Execução Fiscal do DF em face do Juízo do 1o Vara de Execução Fiscal do DF, para processar e julgar execução fiscal relativa a créditos decorrentes da cobrança de ICMS e multas procon. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para resolver as questões supervenientes e para expedir eventuais medidas urgentes (art. 94 CPC) Dispenso informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator